Tribunal: TCU
Processo: 015.237/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação de empresa especializada em manuseio, embalagem e transporte de obras de arte contemporânea.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa 5 Estrelas Comercial e Serviços de Mudanças Ltda. em face de supostas irregularidades constantes do Convite 2/2020, promovido pelo Serviço Social da Indústria, Departamento Nacional (Sesi-DN), que teve por objeto a " Contratação de empresa especializada em manuseio, embalagem e transporte de obras de arte contemporânea, contemplando a prestação de serviços de coleta, embalagem, transporte, abertura das embalagens e devolução de obras de arte para as exposições que integram a etapa de itinerância da 7a edição do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça e da 4a edição do Projeto Arte e Indústria ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. deixar de recomendar ao Serviço Social da Indústria, Departamento Nacional (Sesi-DN), com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, haja vista que a Entidade já se comprometeu a estudar alternativas que aperfeiçoem ou complementem a exigência editalícia debatida nos autos (item 3.7.2 do edital do Convite 2/2020), já tendo, inclusive, vislumbrado alternativa complementar; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Serviço Social da Indústria, Departamento Nacional (Sesi-DN), e à representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.